Tribunal: STF
Processo: RE 1581029
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita, no que importa:
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 977/1993. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DE PODER REGULAMENTAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO [...] (doc. 78, p. 7).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 103).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a impossibilidade de participação dos servidores públicos no custeio do auxílio pré-escolar. Para tanto, sustenta-se a ilegitimidade do art. 6° do Decreto n. 977/1993 “[...] por extrapolar sua função regulamentar, de maneira que é indevido o custeio por parte dos servidores” (doc. 114, p. 9).
 
Em 18/12/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 195), que opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (doc. 197). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. AUXÍLIO-CRECHE. CUSTEIO PELO SERVIDOR. COTA-PARTE. COPARTICIPAÇÃO. ARTIGO 6º DO DECRETO Nº 977/1993. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 197, p. 1). 

É o relatório necessário. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia acerca da coparticipação dos servidores públicos federais no custeio do auxílio pré-escolar foi dirimida pelo Tribunal de origem com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto n. 977/1993 e Lei n. 8.112/1990), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO. NATUREZA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.176.406 AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 819.043 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/8/2014).

Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.409.729/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/4/2025; ARE 1.564.435/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 10/9/2025; ARE 1.529.776/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 13/12/2024; e ARE 819.717/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/8/2014.

Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que:

Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (grifei).

Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator